Tribunal: TJMT
Processo: 1065381-49.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065381-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[LEANDRO BARBOSA DA SILVA - CPF: 037.247.801-84 (RECORRENTE), WANDO SEBASTIAO DO AMARAL - CPF: 569.826.311-68 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO VIRTUAL. COMPRAS REALIZADAS EM CIDADE DIVERSA. EVIDÊNCIA DE TRANSAÇÃO FRAUDULENTA. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A instituição financeira que permite que terceiros realizem compras por meio de cartão virtual em celular não cadastrado pelo correntista, e mesmo diante das inúmeras reclamações administrativas com pedido de cancelamento e estorno da compra, não atende ao pedido do consumidor, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral.

De acordo com entendimentos jurisprudenciais, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Recurso Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1065381-49.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Leandro Barbosa da Silva

Recorrido(s):

Banco Inter S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O Reclamante alega em síntese que no dia 10/10/2023, estava no supermercado Atacadão no bairro Tijucal, quando recebeu uma mensagem do banco réu informando que tinham sido efetuadas duas compras com seu cartão, sendo uma no valor de R$ 999,99, e a outra no valor de 979,99. Aduz que contestou as compras, uma vez que não seria possível ter realizado as referidas compras, uma vez que se encontrava no interior do supermercado, bem como que as compras foram realizadas na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

Ao entrar em contato com a instituição financeira, lhe foi informado que as compras foram realizadas com utilização de cartão com final 8975, cartão este que foi excluído por não ter sido solicitado pelo reclamante e mesmo após a contestação das compras o banco não restitui o valor debitado de sua conta e lançou na fatura do cartão de crédito a compra realizada na modalidade crédito, motivo pelo qual, ingressou com a presente ação a fim de ser restituído os valores cobrados indevidamente e indenizado por dano moral pelos transtornos que lhe foram causados.

Em contrapartida a instituição financeira sustenta que as compras foram realizadas por meio de aproximação, via carteira virtual em dispositivo regularmente habilitado pelo Autor, razão pela qual não há como acolher os pedidos formulados na inicial.

Da análise dos autos, verifico que as compras contestadas pelo autor, foram realizadas na cidade do Rio de Janeiro/RJ e no momento das compras o autor demonstrou que estava no supermercado na cidade de Cuiabá/MT, deste modo, não seria possível a realização de compras em dois estabelecimentos ao mesmo tempo, ainda mais sendo em cidades distantes.

Verifico que foi utilizado o sistema disponível no aparelho celular “
Samsung Pay”,
e em que pese à instituição financeira alegar que foi o autor quem cadastrou, inexiste nos autos prova quanto a este fato, uma vez que o recorrente afirma que seu celular é da marca REDMI NOTE 10 MARCA XIAOMI, portanto, caberia ao banco comprovar a solicitação do cartão virtual no aparelho celular que foi cadastrado no momento da abertura da conta digital.

Destaco que como o autor contesta as compras caberia ao banco ter apresentado em sua defesa, provas incontestáveis de que o cartão virtual e a utilização deste foram realizados pelo autor.

Reforço que o banco não se desincumbiu do seu ônus de oportunizar ao usuário um ambiente seguro para realizar as transações bancárias, responsabilizando-se por eventual falha, uma vez que se trata de risco do negócio e ao disponibilizarem aos consumidores o acesso aos seus serviços com a utilização de cartão virtual, deve ser garantida absoluta segurança do meio a ser utilizado, de modo a evitar fraudes.

Sendo assim, a meu ver, houve a falha na prestação dos serviços, por risco da própria atividade, por permitir o uso fraudulento do cartão digital, caracterizando fortuito interno a ser suportado pelo prestador do serviço.

Eis entendimento jurisprudencial nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - PEDIDO DE CANCELAMENTO DE COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA NA FATURA DO CARTÃO APÓS A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL MANTIDO - PREJUÍZO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO DO BANCO ITAUCARD S.A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO IMC OURIVES EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

2.

Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço.

3.

As empresas fornecedoras de serviços assumem o risco das suas atividades empresariais, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge à responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Resta incontroverso a cobrança indevida efetuada pelos requeridos, mesmo após a solicitação de cancelamento do contrato e insistente e exaustiva tentativa da consumidora para solucionar a falha, situação que configura falha na prestação do serviço.

5.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

6.

Com relação ao valor indenizatório à título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação e a correção monetária conta-se a partir da data do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ.

8.

Demonstrada a má-fé das requeridas que mantiveram as cobranças indevidas mesmo após serem questionadas administrativamente, portanto, à restituição em dobro da quantia indevidamente cobrada, na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC é medida que se impõe como determinou

a sentença.

9.

Recurso do BANCO ITAUCARD S.A conhecido e parcialmente provido.

10.

Recurso do IMC OURIVES EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA conhecido não provido.

(N.U 1012122-34.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CARTÃO DE CRÉDITO - COMPRAS NÃO RECONHECIDAS - UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FORTUITO INTERNO - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Não demonstrada pelo banco requerido a efetiva utilização do cartão de crédito pela autora, torna-se indevido o débito, condição que enseja a restituição dos valores indevidamente pagos pela parte, porém na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida inscrição de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”
.

(TJMT - N.U 1030238-83.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020).

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. FRAUDE EM COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL. PROCEDÊNCIA. ILICITUDE DA COBRANÇA. PROVA NEGATIVA. EXAGERO NA INDENIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Cabe ao banco emissor do cartão de crédito garantir a segurança das operações realizadas por seus clientes, especialmente aquelas materializadas por meio eletrônico ou telefônico.

2. Na eventualidade de utilização fraudulenta do meio eletrônico de pagamento, deve o banco emissor indenizar os danos sofridos pela vítima.

3. Não se exige do autor que faça prova de que não efetuou as compras lançadas pelo banco em sua fatura de cartão de crédito (prova negativa).

4. O valor da indenização por dano moral não deve ultrapassar o necessário para a efetiva reparação do dano. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido”
(TJDFT - Acórdão 822770, 20110110694177APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Revisor: SANDOVAL OLIVEIRA, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/9/2014, publicado no DJE: 6/10/2014. Pág.: 193)

Desse modo, o recorrente faz jus à indenização a título de dano material referente ao valor retirado da sua conta corrente e o lançado em sua fatura do cartão de crédito.

Já a falha na segurança da instituição financeira implicou no recorrente um transtorno desarrazoado, pois em razão da falta de proteção adequada ao estabelecimento bancário, teve seu dinheiro subtraído. Diante disso, entendo que o pedido de indenização a título de dano moral também deve ser reconhecido.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento
para condenar a Recorrida ao pagamento no valor de R$ 1.979,98, a título de dano material, corrigidos pelo INPC a partir do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, e de R$ 4.000,00, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024